Tribunal: STF
Processo: RE 87794
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
TRIBUTO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO DIREITO DE
PEDIR A RESTITUIÇÃO NÃO VERIFICADA, PORQUE EXERCIDA
ADMINISTRATIVAMENTE DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 168).
PRESCRIÇÃO DO ART. 169 DO CTN INOCORRENTE, PROPOSTA A AÇÃO PARA
OBTER A RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS CONTADOS DA DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE A DENEGOU. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA NA REPETIÇÃO
DO INDEBITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.